Tribunal: TJDFT
Processo: 0716799-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. INSUFICIENTE. PROVA. POSSE. ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão de tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito, de acordo com o art. 300 do CPC.
2. Tratando-se de reintegração de posse, a expedição de mandado liminar exige que a petição inicial esteja instruída com a prova da posse, da turbação ou esbulho, e data e a efetiva perda da posse, conforme dispõem os artigos 561 e 562 do CPC.
3. A juntada de fotografias da área supostamente esbulhada não se mostra suficiente para amparar o pedido liminar, revelando-se a necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.